Tribunal: TJSP
Processo: 2085504-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Insurgência da autora contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a a indisponibilidade de bens; a obrigação de fazer consistente na imediata apresentação de plano de recuperação ambiental e a adoção de medidas atinentes à recuperação do aterro sanitário. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Insurgência da autora contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a a indisponibilidade de bens; a obrigação de fazer consistente na imediata apresentação de plano de recuperação ambiental e a adoção de medidas atinentes à recuperação do aterro sanitário. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável. Recurso não provido.